Tribunal: TCU
Processo: 017.567/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8378/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.567/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Genysson Oliveira Veloso (XXX.096.102-XX); Hermann Santos da Silva Junior (XXX.221.144-XX); Ludmilla Macedo Lima (XXX.383.811-XX); Marcelo de Jesus Veiga (XXX.051.083-XX); Matheus Ricardo Toscano Campos (XXX.848.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal - MPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.